Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700319-66.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: F. M. DOS SANTOS SAMPAIO ALIMENTOS - ME DESPACHO Verifico que, embora determinada a citação da ré para oportunizar-lhe a apresentação de contrarrazões (ID 24687347), os presentes autos foram remetidos a esta instância recursal sem o cumprimento do comando judicial. Assim, determino o retorno à Vara de origem para que se proceda à citação do recorrido, conforme determina o art. 331, § 1o, do CPC/2015. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator